Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002055-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDE MENDES DE SOUSA SILVA - CPF: 029.434.981-22 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal visando à implementação de reajuste salarial de 5,03% previsto em lei municipal, com pagamento de diferenças
retroativas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais por cerceamento de defesa, ausência de instrução probatória e decisão surpresa; (
ii
) estabelecer se a servidora possui direito subjetivo à implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal, diante da ausência de dotação orçamentária e das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade processual, pois o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito e suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Reconhece-se que, no rito dos Juizados Especiais, não há obrigatoriedade de despacho saneador ou dilação probatória quando desnecessária, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade.

Afirma-se que não há decisão surpresa, pois a limitação orçamentária e os óbices da Lei de Responsabilidade Fiscal foram devidamente suscitados e debatidos pelas partes.

Estabelece-se que a concessão de reajuste a servidor público depende de prévia dotação orçamentária suficiente, conforme art. 169, §1o, I, da Constituição Federal.

Reconhece-se que a existência de lei municipal prevendo reajuste não gera direito subjetivo automático, estando sua eficácia condicionada à disponibilidade orçamentária.

Verifica-se que o ente municipal comprovou a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, o que impede a concessão de reajustes, nos termos do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aplica-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 19 e 864), que afasta o direito à revisão remuneratória sem previsão orçamentária e veda a imposição judicial de aumento de vencimentos.

Conclui-se que a intervenção judicial para determinar o reajuste violaria a separação dos poderes e a Súmula Vinculante 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de reajuste salarial a servidor público exige prévia dotação orçamentária, ainda que prevista em lei municipal. 2. A superação do limite prudencial de despesas com pessoal impede a implementação de aumento remuneratório pelo ente público. 3. O julgamento antecipado do mérito em matéria exclusivamente de direito não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais. 4. O Poder Judiciário não pode determinar aumento de vencimentos em desconformidade com as normas constitucionais e fiscais, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, X, e 169, §1o, I; CPC, art. 355, I, e art. 98, §3o; Lei Complementar n. 101/2000, art. 22; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905357, Tema 864, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; STF, RE no 565089, Tema 19; STF, Súmula Vinculante no 37.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata o presente feito de Recurso Inominado interposto a partir da inconformidade da parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda originária consiste em Ação de Cobrança e Cumprimento de Lei Municipal ajuizada por servidora pública ocupante do
cargo de Agente Comunitária de Saúde em face do Município de Confresa. Em sua petição inicial (ID 353476382), a parte autora narra que o ente municipal editou a Lei Municipal 1.082/2022, a qual autorizou o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos no percentual de 5,03% a partir do mês de maio de 2024. Sustenta que o Município se omitiu em aplicar o referido percentual em seus contracheques (ID 353476388), o que configuraria ofensa ao princípio da legalidade e ao seu direito à recomposição salarial garantida em legislação específica. Requereu, assim, a condenação do ente público à implementação do reajuste, com os devidos reflexos nas verbas habituais, bem como o pagamento das diferenças retroativas atualizadas.

O Município de Confresa apresentou contestação (ID 353476394), acompanhada de documentação técnica consubstanciada no Ofício 0023/2025/SF/SC e no Relatório de Gastos com Pessoal e Impacto Financeiro (ID 353476395). Em sua defesa, o ente municipal argumentou a impossibilidade de cumprimento do reajuste salarial em virtude das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Demonstrou, mediante dados contábeis, que a concessão do aumento de 5,03% elevaria o percentual de despesas com pessoal para 51,71% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite prudencial de 51,3% aplicável ao Poder Executivo Municipal. Defendeu que a superação desse limite atrai a vedação expressa de concessão de vantagens e reajustes, sob pena de responsabilização do gestor.

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 353476397), rebatendo os argumentos do Município. Alegou a inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para negar o reajuste, sob o fundamento de que existe lei municipal específica garantindo o direito, não podendo a restrição orçamentária anular uma norma vigente. Defendeu ainda que o reajuste consubstancia ato vinculado da Administração Pública e que o Poder Judiciário tem o dever de determinar o cumprimento da legislação.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, proferiu sentença (ID 353476398) julgando improcedentes os pedidos iniciais. A decisão fundamentou a dispensa de outras provas e o julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, o juízo assentou que a lei municipal depende de autorização na lei de diretrizes orçamentárias e que a concessão de aumento exige prévia dotação orçamentária suficiente, conforme o artigo 169, parágrafo 1o, inciso I, da Constituição Federal. Destacou, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 19 e 864, concluindo pela ausência de direito subjetivo da autora diante da limitação financeira demonstrada pelo ente público.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 353476399). Em suas razões recursais, suscita preliminares de nulidade processual por cerceamento de defesa, ausência de intimação para produção de provas, ausência de despacho saneador e ocorrência de decisão surpresa. No mérito, reitera a existência de lei específica prevendo o reajuste, a inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal como
escusa para o descumprimento de obrigação legal, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto e a existência de precedente favorável em caso análogo. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma total para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 353476851), rechaçando as preliminares arguidas e reafirmando a correção da sentença. Reitera a tese de que a lei municipal possui caráter meramente autorizativo e que o Município comprovou o atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, impedindo a concessão do reajuste. Defende que a intervenção judicial no caso representaria indevida ingerência na gestão administrativa e orçamentária do ente municipal.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, com a manutenção do deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente (ID 353476850). Os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal para julgamento, com a devida intimação das partes para a sessão pautada no Plenário Virtual (
IDs
355794851 e 356608391).

É o relatório circunstanciado dos fatos relevantes do processo. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso Inominado (ID 353476399), uma vez que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e com interesse recursal adequado à espécie. A parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão proferida pelo juízo de origem (ID 353476850), restando dispensado o recolhimento do preparo recursal. Sendo assim, passo à análise das questões preliminares e, em seguida, ao mérito da demanda.

Fundamentação

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal exige a análise detida das preliminares de nulidade processual suscitadas pela parte recorrente, bem como do mérito atinente ao direito ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal 1.082/2022 em face das disposições da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Analisarei cada ponto de forma articulada e fundamentada.

1. Das Preliminares de Nulidade Processual

Não assiste razão à recorrente quanto às alegadas nulidades processuais baseadas em suposto cerceamento de defesa, ausência de intimação para produção de provas, falta de saneamento do feito ou ocorrência de decisão surpresa. A análise do rito processual evidencia a regularidade da tramitação sob a ótica dos princípios orientadores dos Juizados Especiais.

No sistema dos Juizados Especiais, regido expressamente pela Lei 9.099/1995 e, de forma subsidiária, pela Lei 12.153/2009, o processo orienta-se pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. Tais diretrizes normativas autorizam e recomendam ao magistrado dispensar atos instrutórios desnecessários sempre que a matéria controvertida for predominantemente de direito ou quando o acervo documental juntado aos autos for plenamente suficiente para o deslinde da causa e a formação do seu convencimento.

O julgamento antecipado do mérito, disciplinado de maneira clara pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não é apenas uma faculdade, mas um verdadeiro dever do juiz quando a prova documental já se mostra capaz de amparar a entrega da prestação jurisdicional. No caso em tela, a controvérsia reside unicamente na interpretação jurídica da Lei Municipal 1.082/2022 (ID 353476392) e na sua compatibilidade material com as normas de finanças públicas, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir dos documentos contábeis apresentados pela Administração Pública (ID 353476395). O quadro probatório exigido para a solução deste litígio é exclusivamente documental, dispensando por completo a designação de audiência de instrução para produção de prova pericial ou inquirição de testemunhas, atos processuais que apenas retardariam o desfecho da lide sem acrescentar utilidade prática à resolução da matéria financeira e constitucional em debate.

Ademais, não há que se falar em "decisão surpresa" ou ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil. A exigência legal de que as partes não sejam surpreendidas por fundamentos jurídicos não debatidos não ocorreu no presente processo. O Município de Confresa, de forma transparente e em momento processual adequado, arguiu a limitação orçamentária e os óbices decorrentes do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal diretamente em sua peça de contestação (ID 353476394). A parte autora, por sua vez, teve a oportunidade processual irrestrita de conhecer tais argumentos e de rebatê-los frontalmente, o que de fato fez ao apresentar sua impugnação (ID 353476397). Portanto, o juízo de origem, ao fundamentar a sentença na ausência de orçamento e nas restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, baseou-se exatamente nos temas exaustivamente debatidos pelas partes.

A ausência de um despacho formal de saneamento também não acarreta nulidade no rito sumaríssimo, uma vez que a lei processual especial não exige tal formalidade burocrática quando o processo caminha diretamente para o julgamento antecipado de questões documentais e de direito. Rejeito, por conseguinte, todas as preliminares de nulidade processual aventadas, passando à análise do mérito da pretensão recursal.

2. Da Necessidade de Prévia Dotação Orçamentária (Artigo 169, Parágrafo 1o, da Constituição Federal)

Superadas as questões preliminares, observo que o mérito da pretensão recursal esbarra em limitações de ordem constitucional insuperáveis. O argumento central para o desprovimento do recurso reside na regra imperativa e de controle fiscal insculpida no artigo 169, parágrafo 1o, inciso I, da Constituição Federal.

Segundo o claro texto deste dispositivo constitucional, a concessão de qualquer vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração de estrutura de carreiras pelos entes da Administração Pública direta ou indireta dependem, obrigatoriamente, da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos respectivos acréscimos financeiros dela decorrentes. A Constituição erigiu a responsabilidade orçamentária como pressuposto inafastável para a validade e a eficácia de atos normativos que impliquem impacto nos cofres públicos.

Embora a parte recorrente fundamente seu direito na Lei Municipal 1.082/2022, que previu a intenção de conceder um reajuste de 5,03% a ser implementado no mês de maio de 2024, tal comando legislativo local não possui a força jurídica de gerar um direito subjetivo automático, imediato e desvinculado da realidade fiscal do exercício financeiro correspondente. A eficácia plena da norma que prevê aumento remuneratório está intrinsecamente condicionada à disponibilidade concreta de recursos devidamente alocados na Lei Orçamentária Anual e autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano previsto para a sua implementação.

A edição de uma lei municipal genérica concedendo reajuste constitui apenas a primeira etapa de um procedimento fiscal complexo. A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal nos autos, a existência dessa dotação orçamentária específica e suficiente para amparar o aumento no exercício financeiro de 2024. A ausência desta demonstração documental essencial torna o comando legal inexequível naquele momento histórico, sob pena de ofensa direta ao regramento constitucional e de violação das diretrizes de equilíbrio das contas públicas. A lei municipal sem o respectivo suporte orçamentário concreto não se sobrepõe à matriz constitucional, tornando a pretensão materialmente inexigível.

Sobre este exato tema, cito precedente de extrema relevância oriundo desta mesma Turma Recursal, cuja fundamentação adoto para integrar a coerência da prestação jurisdicional:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL DE 5,03% PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ART. 169, §1o, CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste salarial de 5,03%, fundamentado na Lei Municipal no 1.082/2022.

A recorrente alega nulidades processuais e sustenta que o reajuste seria devido, independentemente da aplicação da LC no 256/2024, por ser servidora do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais por ausência de intimação para produção de provas, cerceamento de defesa, decisão surpresa ou ausência de despacho saneador; (
ii
) estabelecer se a servidora possui direito ao reajuste salarial de 5,03% previsto em lei municipal, sem comprovação de prévia dotação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça permanece válido, pois a declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova em contrário, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois, nos Juizados Especiais, a simplicidade e a celeridade afastam a obrigatoriedade de despacho saneador formal, sendo suficiente o julgamento antecipado do mérito quando a matéria é exclusivamente de direito (
arts
. 355 e 370 do CPC; art. 2o da Lei no 9.099/1995).

Não há decisão surpresa, visto que a exigência de prévia dotação orçamentária decorre de norma constitucional (art. 169, §1o, CF/1988), de ordem pública, e foi objeto de contestação pelo município.

O direito ao reajuste salarial depende cumulativamente de lei específica e de prévia dotação orçamentária, conforme interpretação do STF em repercussão geral (RE no 905357, Tema 864), inexistente nos autos.

A previsão em lei municipal não basta para autorizar a concessão do reajuste, sem comprovação de dotação orçamentária suficiente na Lei Orçamentária Anual.

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou mediante suprimento de omissão legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia dotação orçamentária inviabiliza a concessão de reajuste salarial a servidor público, ainda que previsto em lei municipal.

O julgamento antecipado do mérito, em causas de natureza exclusivamente jurídica, não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais.

Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos sem observância dos requisitos constitucionais e legais de despesa com pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LXXIV; 37, X; 169, §1o. CPC,
arts
. 10, 55, 98, 345, II, 355, I, e 370. Lei no 9.099/1995,
arts
. 2o, 46 e 55. Lei Municipal no 1.082/2022. LC Municipal no 256/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905357, Tema 864, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019,
DJe
18.12.2019. STF, Súmula Vinculante no 37.

(N.U 1022686-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Esta moldura jurisprudencial, redigida de forma articulada e coerente no âmbito desta Turma, reafirma o entendimento inafastável de que a previsão genérica em diploma municipal não consolida o direito automático sem o esteio da responsabilidade fiscal e da concretude orçamentária para a sua efetivação.

3. Da Observância aos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal

Adentrando na seara da gestão contábil concreta do Município recorrido, ressalto que a Administração Pública
desincumbiu-se
do ônus probatório ao demonstrar de forma clara o obstáculo legal para a concretização do direito vindicado. O Município de Confresa apresentou, no curso da demanda, prova documental robusta e detalhada, consubstanciada no Ofício 0023/2025/SF/SC e no Relatório de Gastos com Pessoal (ID 353476395), a qual demonstra de maneira transparente a realidade financeira local.

O documento técnico acostado
evidencia
que a implementação concreta do reajuste salarial de 5,03% pleiteado na inicial elevaria os gastos totais com o pagamento de pessoal ao preocupante patamar de 51,71% da Receita Corrente Líquida do ente municipal. Ocorre que este percentual de 51,71% ultrapassa frontalmente o denominado limite prudencial fixado de forma rígida pela legislação nacional de finanças públicas. O artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estipula que o limite prudencial para as despesas do Poder Executivo Municipal é de exatos 51,3% da sua arrecadação líquida.

A consequência jurídica de se atingir ou superar o limite prudencial não é matéria sujeita à escolha discricionária do prefeito ou à livre negociação administrativa. Uma vez atingido o índice de 51,3%, o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal atua com força impositiva e veda expressamente ao ente público a prática de condutas que acarretem expansão de gastos. O comando normativo proíbe, de forma contundente e sem
rodeios, a concessão de vantagem, o aumento, o reajuste ou a adequação de remuneração de servidores a qualquer título, ressalvadas apenas as situações estritamente derivadas de determinações judiciais irrecorríveis ou ordens legais anteriores à situação de descontrole, condicionadas sempre ao limite máximo de gastos.

Nesse cenário fático e contábil comprovado, o administrador público não possui qualquer margem de discricionariedade ou liberdade de ação para cumprir a lei de reajuste salarial quando esta colide diretamente com os limites estruturais e impositivos de gestão fiscal do Estado. Ao gestor não é dado escolher qual lei cumprir quando a efetivação de um reajuste implica o sacrifício da matriz de equilíbrio fiscal do Município. Caso o administrador ignorasse o alerta contábil e concedesse o aumento pretendido pela autora, assumiria o risco iminente de incorrer na prática de ato configurador de improbidade administrativa, além de sujeitar-se às sanções severas dos crimes de responsabilidade aplicáveis aos prefeitos.

A negativa municipal, portanto, constitui não um ato de rebeldia à lei local, mas um ato de estrita observância à hierarquia do sistema de normas de controle financeiro nacional, garantindo a solidez das contas públicas e a continuidade da prestação dos serviços básicos à coletividade de forma equilibrada.

4. Da Jurisprudência dos Tribunais Superiores (Temas 864 e 19 do STF)

A negativa de provimento do pleito recursal encontra amplo, definitivo e impositivo amparo nas teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. O órgão de cúpula do Poder Judiciário, em julgamentos submetidos ao rigoroso regime da repercussão geral, estabeleceu balizas que orientam obrigatoriamente a solução da controvérsia posta nestes autos.

Em primeiro lugar, aplico as premissas estabelecidas no Tema 864 da repercussão geral, resultante do julgamento do Recurso Extraordinário 592.317. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou, de maneira definitiva, que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende essencialmente e formalmente de previsão expressa na respectiva Lei Orçamentária Anual. O entendimento da Corte Maior consolida a impossibilidade de se apartar a concessão de direitos remuneratórios da viabilidade orçamentária do ano de sua execução.

Avançando na estrutura de precedentes, destaco o Tema 19 da repercussão geral, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário 565.089. O Tribunal firmou o entendimento de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual, ou mesmo a não concessão da revisão remuneratória prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, quando devidamente fundamentada e alicerçada na impossibilidade financeira e no atingimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não gera qualquer direito subjetivo do servidor à percepção de indenização ou à implementação compulsória da despesa pelo
Poder Judiciário. A Corte reconheceu a primazia do equilíbrio das contas e a legitimidade das justificativas de controle fiscal.

Como consectário lógico desses precedentes superiores, compreendo que o Poder Judiciário não possui autorização constitucional para substituir a Administração Pública na complexa tarefa de avaliação da conveniência, da oportunidade e da efetiva viabilidade orçamentária do ente federado. Não incumbe ao juiz determinar aumentos de vencimentos por via de provimento jurisdicional quando a concretização dessa medida desrespeita de maneira cabal o equilíbrio das contas públicas locais e ignora as provas de esgotamento do limite prudencial.

Atuar de forma diversa, forçando o município a suportar aumento de folha salarial fora dos limites de segurança legal, resultaria em flagrante e grave violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Representaria, em idêntica medida, ofensa direta à norma proibitiva cristalizada na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual proíbe terminantemente o Poder Judiciário de aumentar os vencimentos de servidores públicos sob qualquer pretexto justificativo, incluindo isonomia ou tentativa de suprimento de omissão do gestor ou do legislador, se ausente o pilar do orçamento. A atuação jurisdicional deve resguardar o sistema sancionador e fiscal do Estado e evitar decisões que desestruturem o delicado arranjo das finanças públicas, mantendo a coesão, o convencimento e a coerência do sistema de direito público contemporâneo.

Diante deste quadro normativo, probatório e jurisprudencial detalhadamente exposto, concluo que a sentença de improcedência prolatada pelo juízo de origem revela-se irretocável, não merecendo reparos por parte deste órgão colegiado. Os fatos apresentados não permitem agasalhar a pretensão da servidora sem violar regras expressas de finanças públicas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, fundamentado nas premissas de fato e de direito aqui delineadas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte autora, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Fixo os honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância aos critérios definidos no artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Anoto, entretanto, que as obrigações decorrentes de sua sucumbência permanecerão com a exigibilidade suspensa, pelo prazo legal de prescrição, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, direito este já garantido nos presentes autos (ID 353476850), incidindo a regra obstativa do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026